Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME SEXUAL. BENEFÍCIO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ENDEREÇO RESIDENCIAL. PRESENÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INVIABILIDADE.

1. Tratando-se de crime sexual praticado contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, em contexto doméstico, a reinserção do apenado ao convívio em sociedade exige maior prudência, de modo que não se mostra recomendável a sua permanência em local onde residem crianças ou adolescentes, especialmente quando não restar demonstrado nos autos que houve o efetivo cumprimento das recomendações previstas no Exame Criminológico.

2. Recurso conhecido e desprovido.